Tribunal: STJ
Processo: 0475770-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057266 - SP(2025/0475770-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALEXANDRE SIMAO FLORES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECRETO
PRESIDENCIAL N.

12.338/2024.
INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO
PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que o
habeas corpus
agravante busca a concessão de indulto, alegando o cumprimento de mais de um terço do total
das penas restritivas impostas (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de uma das penas restritivas
impostas ao paciente (pagamento da integralidade da pena de prestação pecuniária) é o suficiente
para a concessão do indulto previsto no art. 9o, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, para a
concessão do indulto, o reeducando deve preencher o requisito temporal relativamente a cada
uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas.
4. No caso concreto, o paciente não preencheu o requisito objetivo para o indulto, pois, apesar de
ter cumprido uma das penas restritivas de direito - prestação pecuniária -, sequer iniciou o
cumprimento da outra - prestação de serviços à comunidade, mesmo devidamente intimado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada
uma das penas restritivas de direitos impostas.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 9o, VII.
Documento eletrônico VDA54724449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 83298f54-2296-428a-af42-ead98f801fcf

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
AgRg no

REsp n. 1.902.850/GO,
Messod
STJ,
Rel. Min.
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de

20/4/2023;
AgRg no HC n.

1.007.892/SC,
STJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de

30/9/2025;
AgRg no HC n. 1.013.248/SC,
Rel. Min.
STJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de

9/9/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min.

1.001.159/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 83298f54-2296-428a-af42-ead98f801fcf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057266 - SP (2025/0475770-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALEXANDRE SIMAO FLORES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
DECRETO
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INDULTO.
REQUISITO
OBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que o
habeas corpus
agravante busca a concessão de indulto, alegando o cumprimento de mais de um terço do total das
penas restritivas impostas (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de uma das penas restritivas
impostas ao paciente (pagamento da integralidade da pena de prestação pecuniária) é o suficiente
para a concessão do indulto previsto no art. 9o, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, para a concessão
do indulto, o reeducando deve preencher o requisito temporal relativamente a cada uma das penas
restritivas de direitos que lhe foram impostas.
4. No caso concreto, o paciente não preencheu o requisito objetivo para o indulto, pois, apesar
de ter cumprido uma das penas restritivas de direito - prestação pecuniária -, sequer iniciou o
cumprimento da outra - prestação de serviços à comunidade, mesmo devidamente intimado.
Documento eletrônico VDA53816563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 10e4e3b7-3251-4f02-abf1-58c2b3377c51

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada
uma das penas restritivas de direitos impostas.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
AgRg no

REsp n. 1.902.850/GO,
Messod
STJ,
Rel. Min.
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de

20/4/2023;
AgRg no HC n. 1.007.892/SC,
STJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de

30/9/2025;
AgRg no HC n. 1.013.248/SC,
Rel.
Min.
STJ,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de

9/9/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min.
1.001.159/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 30/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ALEXANDRE SIMÃO
contra decisão que não conheceu do
.
FLORES
habeas corpus
Em suas razões, a agravante reitera a alegação de constrangimento ilegal suportado
pelo paciente em decorrência do indeferimento do pedido de indulto, previsto no
o, XII, do
art. 2
Decreto n. 11.846/2023, "na medida em que cumpriu mais de um terço do total da pena imposta
(pagamento da integralidade da pena de prestação pecuniária) e não há cometimento de falta
disciplinar no intervalo dos 12 meses anteriores à publicação do decreto." (e-STJ, fl. 122).
Assevera que o decreto não exige o adimplemento integral de todas as penas restritivas,
bem como não especifica como deve ser computado o tempo na hipótese de cumulação de penas
substitutivas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à
apreciação deste Órgão Colegiado, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merecer prosperar.
Documento eletrônico VDA53816563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 10e4e3b7-3251-4f02-abf1-58c2b3377c51

Compulsando os autos, verifico que, não obstante a impetrante tenha se referido à
ilegalidade do indeferimento do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, o acórdão estadual
apreciou a decisão do Juízo da Execução que entendeu pelo não preenchimento dos requisitos
necessários para o indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.
Desse modo, a análise da existência ou não de ilegalidade suportado pelo reeducando
ocorrerá tomando como base as decisões proferidas pelas instâncias originárias.
Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto
natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo
em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da
República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de
penas consiste, nos termos do
XII, da Constituição Federal, em invasão à competência
art. 84,
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na
norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença – a qual possui natureza
meramente declaratória –, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.902.850/GO,
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu ao indulto ao
paciente, com base no
o, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, aos seguintes
art. 9
fundamentos:

"O
o, VII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, está assim redigido:
art. 9
'Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva
de direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
art. 44
1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham
cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um
quinto da pena, se reincidentes;'
Destaco que o referido artigo determina, como requisito objetivo para ser concessão do
beneficiário de indulto, que o sentenciado tenha cumprido 1/6 da pena (se não
reincidente) ou 1/5 (se reincidente), até a data de 25.12.2024.
No presente caso, constato que o Agravante foi condenado às penas de 02 anos e 08
meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de
, pelo mesmo prazo da
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade
pena substituída, e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, e suspensão do
Documento eletrônico VDA53816563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 10e4e3b7-3251-4f02-abf1-58c2b3377c51

direito de dirigir veículo automotor por 02 meses e 20 dias, por infração ao
§
art. 302,
1o, III, da
(Processo Crime no 0080533-39.2013.8.26.0050 e Guia de
Lei no 9.503/1997
Recolhimento Definitiva - fls. 08).
Compulsando os autos, constata-se que o Agravante, de fato, cumpriu apenas uma
das penas restritivas de direitos (prestação pecuniária), cujo valor determinado foi
recolhido (comprovante de depósito bancário - fls. 14/15); certo que, com relação a
outra (prestação de serviços à comunidade, por 960 horas), sequer iniciou o seu
cumprimento, mesmo devidamente intimado, tendo sido agendado seu
(fls. 32),
atendimento junto à Central de Penas e Medidas Alternativas - CPMA
nos exatos termos da certidão de fls. 38.'
Pela simples leitura do Decreto Presidencial no 12.338/2024, verifica-se que o
Agravante não preenche o requisito previsto no
o, VII, e mais, tal fato constituiu
art. 9
falta disciplinar grave, prevista no
I, sendo determinada a conversão das penas
art. 51,
restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em regime aberto, com
fundamento no
§ 1o, 'b', ambas da Lei de Execução Penal e
§ 4o, do
art. 181,
art. 44,
Código Penal, de modo que a concessão do indulto pretendido fica obstada também por
essa razão, conforme disposto no
o, do referido decreto.
art. 6
[...]
É Sua Excelência, o Chefe do Poder Executivo Nacional, quem, no indulto coletivo,
total ou parcial - comutação, traça os parâmetros a serem respeitados pelo Poder
Judiciário, aplicador do seu Decreto, que deve ser respeitado.
Com isso, tendo estabelecido expressamente condições à concessão da benesse, não
compete ao Juiz afastá-las, considerando, v. g. que quem não tenha sido contemplado
seja merecedor da benesse.
Agiu com acerto o d. Juízo das Execuções ao indeferir o pedido de indulto formulado
pelo Agravante, eis que não satisfez o requisito objetivo pelo rol dos casos suscetíveis a
indulto ou comutação." (e-STJ, fls. 11-14).

Na ocasião, as instâncias de origem afirmaram que o paciente não preencheu o
requisito objetivo, considerando que, apesar de ter cumprido uma das penas restritivas de direito -
prestação pecuniária, sequer iniciou o cumprimento da outra - prestação de serviços à comunidade,
mesmo devidamente intimado.
Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
que se firmou "no sentido de que, para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito
temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas" (AgRg
no HC n. 1.007.892/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
30/9/2025)
Ilustrativamente:

Documento eletrônico VDA53816563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 10e4e3b7-3251-4f02-abf1-58c2b3377c51

"Direito processual penal. Agravo regimental.
substitutivo de recurso.
Habeas corpus
Requisitos para indulto. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, em que se alegava o cumprimento dos requisitos para
concessão de indulto, conforme o Decreto n. 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das penas
restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto,
considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do
indulto, o apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das
penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o
cumprimento parcial de uma das penas substitutivas.
4. No caso, o agravante não cumpriu o requisito objetivo para o indulto, pois, embora
tenha cumprido a pena de limitação de final de semana, quitou apenas uma parcela das
dez previstas para a prestação pecuniária.
5. O
não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em
habeas corpus
situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso, dada a fundamentação
idônea da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito
temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas. 2. O habeas
corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em situações de
flagrante ilegalidade'.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024,
o, VII; CPP,
§ 2o.
art. 9
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.192/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC 934.675/GO, Rela. Mina . Daniela
22/11/2021;
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
" (AgRg no HC
11/12/2024,
17/12/2024.
n. 1.013.248/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
3/9/2025,
9/9/2025,

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO. DECRETO
HABEAS CORPUS
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA
RESTRITIVA
IMPOSTA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração de
.
cada uma das penas. Precedente
Documento eletrônico VDA53816563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 10e4e3b7-3251-4f02-abf1-58c2b3377c51

2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
30/6/2025,
grifou-se.)

Assim, não tendo o paciente cumprido a fração de 1/6 de cada pena restritiva imposta,
não faz jus ao benefício do indulto, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:16
Código de Controle do Documento: 10e4e3b7-3251-4f02-abf1-58c2b3377c51

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.266 / SP
Número Registro: 2025/0475770-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100587720218260050 00216403520258260050 00805333920138260050 100587720218260050
216403520258260050 805333920138260050
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO ALEXANDRE SIMAO FLORES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ALEXANDRE SIMAO FLORES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: 89cfebaf-f279-4094-a507-35aa58753d6d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: 89cfebaf-f279-4094-a507-35aa58753d6d